Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736853-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. RECORRIDAS: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA E ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. LOJA ÂNCORA. CONTRATO VIGENTE HÁ DUAS DÉCADAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DAS BASES CONTRATUAIS. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação do valor do aluguel na Ação Renovatória, em valor divergente daquele pleiteado na Petição Inicial, não configura julgamento ultra petita, sendo meramente estimativa a quantia pleiteada pelo autor na Inicial, ou até mesmo o valor informado pelo réu na Contestação. 2. Conquanto o objeto contratual verse sobre direito disponível, deve-se prestigiar a finalidade precípua da Ação Renovatória de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, sendo de rigor, assim, prevalecer o valor definido como preço justo para ambas as contraentes. 3. Em Ação Renovatória de Aluguel, a prova pericial, designada justamente em razão da tecnicidade da questão controvertida, caso observadas as determinações das Normas de Avaliação da ABNT (NBR 14.653-2), utilizando-se do Método Comparativo Direto, a conclusão do laudo pericial deve preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial. 4. É legítima a revisão de cláusulas contratuais por meio da Ação Renovatória, incluindo aquelas condições avençadas, as quais, no momento do julgamento do processo, maculam o equilíbrio econômico do contrato e acarretam a onerosidade de uma parte e o enriquecimento ilícito da outra. 5. Deve a locatária ser obrigada ao pagamento dos encargos condominiais, estabelecidos de modo cogente, objetivo e com efeito erga omnes pela assembleia condominial, com a finalidade de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes e assegurar o valor real e justo pela locação do imóvel objeto dos autos. 6. Viola o Direito de Propriedade e a Livre Iniciativa, fundada na economia de mercado, tornar perene cláusula contratual de incentivo para instalação de lojas âncoras em Shopping Centers, sob pena de acarretar concorrência desleal entre os lojistas do mesmo condomínio comercial. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, afirmando que foram juntados documentos pré-existentes em sede de recurso de apelação, sem justificativa para tanto, tendo sido referidos documentos utilizados de forma indevida como razão de decidir no acórdão impugnado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 54 da Lei 8.245/91 e 373, inciso II, do CPC, argumentando não ser possível modificar a forma de remuneração prevista em contrato de locação de Shopping Center, desconstituindo cláusula que embute o valor do condomínio no valor do aluguel a ser pago, sob pena de quebra das bases objetivas do negócio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, a fim de demonstrá-la. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, a condenação das recorridas ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 223, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, pois, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54 da Lei 8.245/91 e 373, inciso II, do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Nas relações jurídicas em que os sujeitos da relação contratual são empresários (pressuposto subjetivo) e seu objeto decorre da atividade empresarial por eles exercida (pressuposto objetivo), devem prevalecer, em regra, as condições livremente pactuadas e o princípio do pacta sunt servanda, salvo se as cláusulas colocarem alguma das partes em desvantagem excessiva. (REsp n. 2.100.252/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Não conheço do pedido de condenação das recorridas ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020